Tribunal: TJES
Processo: 0000875-42.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-42.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

APELADO: URBANO QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO NÃO PROPRIETÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra sentença parcialmente procedente proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por URBANO QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO e EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO, na qual se reconheceu vício oculto em veículo Ford Ranger XLT, adquirido das rés, e condenou solidariamente a fabricante e a concessionária à restituição do valor do bem conforme tabela FIPE à época do cumprimento da obrigação, mediante devolução do veículo; ao ressarcimento de despesas com tentativas de reparo; e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada autor, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se Eulival Quaresma possui legitimidade ativa para figurar na ação, apesar de não ser proprietário formal do veículo; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao se determinar a rescisão contratual; (iii) determinar se há responsabilidade da fabricante e da concessionária em razão de vício oculto; (iv) verificar se o vício compromete a funcionalidade do bem e se justifica a restituição integral do valor pago; (v) analisar se há dano moral indenizável e se o montante arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O usuário direto e possuidor do veículo, ainda que não seja o proprietário formal, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício do produto, conforme a teoria da asserção e precedentes do TJ-PR.

A petição inicial, ao relatar vício de qualidade e reiteradas tentativas frustradas de reparo, fundamenta adequadamente a pretensão de restituição do valor pago, sendo essa consequência jurídica expressamente prevista no art. 18, §1º, do CDC, não configurando julgamento extra petita.

A perícia técnica comprova que o defeito no sensor MAF, embora não decorrente de vício de fabricação, compromete a dirigibilidade e a segurança do veículo, e não foi diagnosticado ou sanado em diversas idas à rede autorizada, o que configura falha na prestação do serviço de assistência técnica.

O histórico de ordens de serviço revela vício persistente não resolvido dentro do prazo legal, caracterizando descumprimento das obrigações previstas no art. 18 do CDC e legitimando a restituição do valor pago.

A conduta das rés gerou frustração, perda de tempo útil e insegurança na utilização do bem, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00 para cada autor.

A majoração dos honorários advocatícios para 17% do valor da condenação é devida diante do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O usuário direto de veículo automotor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por vício do produto, ainda que não seja o proprietário formal, desde que demonstrado o prejuízo experimentado.

A restituição do valor pago, prevista no art. 18, §1º, do CDC, pode ser determinada quando não sanado o vício no prazo legal, ainda que o pedido inicial não utilize essa terminologia expressa.

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto se estende à falha da rede autorizada em diagnosticar e reparar adequadamente o defeito, mesmo que sua origem decorra de desgaste.

O dano moral decorrente de vício persistente em bem durável e das sucessivas tentativas frustradas de reparo ultrapassa o mero dissabor e enseja indenização pecuniária.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CPC/2015, arts. 85, §11; 141 e 492; CDC, arts. 6º, VI; 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação Cível nº 0008222-79.2023.8.16.0017, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, j. 02.06.2025.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000972-75.2023.8.26.0218, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 13.02.2025.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0718268-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, j. 22.02.2024.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0010190-76.2021.8.16.0030, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 02.03.2022.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5004537-40.2017.8.13.0027, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
A
pelação
C
ível interposto po
r

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
,
contra a sentença ID 14974554
e integrada pela decisão ID 14974564
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
Vara
Única de Montanha
,
que
na Ação
de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer
ajuizada
por

URBANO QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO e EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO

em face da apelante e de
BURITI - TEIXEIRA DE FREITAS
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
e condenou

as requeridas, solidariamente, a (1) restituir o valor pago pelo veículo, tendo como referência a tabela FIPE na data do cumprimento da obrigação, mediante a devolução do bem pelos autores; (2) ressarcir os valores despendidos com mão de obra, peças, guincho e transporte relacionados à tentativa de solução do vício, a serem apurados em liquidação de sentença; (3) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
Nesses termos, condenou,
ainda

as requeridas
ao pagamento
das custas processuais e
honorários sucumbenciais
arbitrados em 1
5
% sobre o valor
da condenação
.

Irresignad
a
,
a

apelante alega em suas razões
ID 14974565
, em suma, que
(1)
o 2º Apelado não possui legitimidade para figurar na ação, pois o veículo não é de sua propriedade;
(2)
a sentença violou os arts. 141 e 492 do CPC/
15
ao determinar a rescisão do contrato de compra e venda, pedido que não constaria da petição inicial;

(3)
não praticou ato ilícito, pois o laudo pericial concluiu que o defeito no sensor MAF decorre de desgaste natural e não de vício de fabricação;
(4)
o veículo não se tornou impróprio ao uso, visto que possuía alta quilometragem na data da perícia (134.091 km), o que inviabilizaria a aplicação do art. 18 do CDC;
(
5
)
os fatos narrados não passam de mero aborrecimento e não configuram dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem os ora apelados alegam a existência de vício oculto em um veículo Ford Ranger XLT adquirido em 2015 das requeridas, somada à falha na prestação de serviços de reparo por parte das rés (fabricante e concessionária).
Para tanto, destacam o surgimento de uma série de defeitos logo após a compra, incluindo problemas na caixa de marcha, sistema hidráulico, elétrico, embreagem, motor perdendo potência, barulhos anormais, trancos ao engatar as marchas, problemas na tração e no ar-condicionado. Além disso, sustentaram que o veículo foi levado à concessionária para reparo por mais de 8 vezes, sem que os problemas fossem solucionados de forma definitiva, pois os vícios retornavam após os consertos.

Irresignada com a sentença de parcial procedência das pretensões autorais, a ora apelante sustenta, inicialmente, a ilegitimidade ativa do segundo apelado (Eulival) por não ser proprietário do veículo descrito nos autos.

Não obstante, ainda que o veículo esteja em nome do primeiro apelado (Urbano), o segundo recorrido (Eulival) se encontra na posse direta do bem, com a anuência daquele, sendo o seu efetivo usuário.

Assim,
apesar de
o
segundo recorrido (Eulival) não ser o proprietário formalmente do veículo, por não constar seu nome no respectivo documento, restou comprovado ser o verdadeiro possuidor do automóvel, sendo, portanto, interessado diretamente no deslinde da causa, pois foi quem sofreu os prejuízos alegados. Trata-se, pois, da titularidade dos interesses em conflito, analisada em abstrato à luz do que a parte alega. Presente, pois, a pertinência subjetiva da ação.

Nesse sentido,

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE É PARTE LEGÍTIMA POR USUFRUIR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, CONDENANDO AS RÉS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, ALÉM DA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
[...]
O apelante possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, mesmo não sendo o proprietário do veículo, conforme a teoria da asserção
[...]
Tese de julgamento: A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo pode ser reconhecida ao usuário do bem, mesmo que este não seja o proprietário registrado, desde que comprovada a relação de uso e os prejuízos sofridos
. (TJ-PR 00082227920238160017 Maringá, Relator.: Substituta Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 02/06/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2025).

Rejeito, pois, a alegação de ilegitimidade ativa.

A apelante alega, ainda, que a decisão que determinou a rescisão contratual seria de natureza diversa da pedida.

Em que pesem as alegações da apelante, vê-se que a petição inicial, ao narrar a existência de um vício de qualidade persistente e a ineficácia das diversas tentativas de reparo do veículo, fundamenta a pretensão dos ora apelados vício de qualidade do produto e do serviço, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18, §1º do CDC, faculta ao consumidor, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 dias, exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Nesse contexto, a restituição da quantia paga nada mais é do que a rescisão do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Dessa forma, a sentença apelada não extrapolou os limites da lide, mas apenas aplicou a consequência jurídica prevista em lei para os fatos comprovados nos autos.

Afasto, pois, a alegação de julgamento
extra petita
.

Superadas as questões processuais, tem-se que o ponto central apelação reside na alegação de que o laudo pericial teria apontado o desgaste natural como causa provável da falha no sensor MAF.

Não obstante, tal argumento, embora extraído do laudo, é utilizado de forma descontextualizada e não exime a responsabilidade da fornecedora.

O que caracteriza o ato ilícito no presente caso não é a origem do defeito, mas a flagrante e contínua falha da rede autorizada em diagnosticar e sanar o problema de forma definitiva, mesmo após inúmeras reclamações dos consumidores.

A perícia técnica, prova crucial para o deslinde da causa, foi conclusiva ao apontar que
(a)
o veículo não se encontra em condições normais de uso, pois apresenta defeito no sensor MAF que afeta o sistema de injeção, causando perda abrupta de potência, velocidade e torque;
(b)
a
s queixas de perda de potência são recorrentes desde 14 /10/2015 (OS 17138);
(c)
a
pesar de inúmeros serviços terem sido realizados, nenhum deles acusou a referida falha e não foi identificado, no histórico da garantia, serviços no sentido de substituir ou verificar o Sensor MAF.

A sentença listou de forma pormenorizada o histórico de ordens de serviço, que demonstram as repetidas idas à concessionária entre 2015 e 2017, sempre com a mesma queixa principal: “motor perdendo potência” ou “força insuficiente”.

A alegação de que a alta quilometragem afastaria a impropriedade do bem para o uso é insustentável. O fato de os consumidores terem utilizado o veículo por necessidade não significa que o bem estivesse em perfeitas condições. Ao contrário, o laudo atesta um defeito intermitente que, como bem ponderou o juiz sentenciante, “limitava sobremaneira a segurança da rodagem do veículo”.

Configurada a existência de vício de qualidade não sanado no prazo legal, a aplicação do art. 18, §1º, do CDC é medida que se impõe.

Para corroborar:

Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de danos morais e materiais. Veículo novo que apresentou defeitos logo nos primeiros dias após a aquisição. Responsabilidade solidária entre concessionária e fabricante pelos vícios de qualidade.
Restituição integral do valor pago pelo veículo, com correção monetária e juros de mora
. Danos morais configurados pela necessidade de retorno à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos, por aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Recursos desprovidos.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10009727520238260218 Guararapes, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 13/02/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
1 - Vício do produto. Restituição integral do valor pago. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Ainda, segundo § 1º do mesmo dispositivo, os consumidores que adquirirem produtos com vícios do produto podem exigir a substituição; a imediata restituição das quantias pagas; ou o abatimento proporcional do preço. Uma das três cadeiras adquiridas pelo consumidor apresentou defeito, o que é suficiente para que se exija a resolução do contrato por inteiro
. 2 - Recurso conhecido e provido. Gp (TJ-DF 0718268-86.2023.8 .07.0001 1821178, Relator.: Aiston Henrique De Sousa, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024).

Com relação à condenação ao pagamento de danos morais, destaca-se que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassa, e muito, o mero dissabor. A saga de levar o veículo repetidamente à concessionária por anos, sem a solução de um problema que afeta diretamente a segurança e o desempenho do automóvel, configura uma verdadeira via crucis, como bem qualificou a sentença.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO COM DEFEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO
VERIFICADO LOGO NO PRIMEIRO DIA DE USO DO AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA AMENIZAR O SOFRIMENTO DO CONSUMIDOR E PENALIZAR O FORNECEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00101907620218160030 Foz do Iguaçu 0010190-76.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 02/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Constatado o comprometimento da funcionalidade do veículo adquirido, com defeito de fabricação, deve ser aplicado o art. 18, § 1º, inciso I e II do CDC, que permite a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, devendo ser solidária a responsabilidade entre o fabricante e a concessionária -
O fato de o veículo não ter apresentado condições de uso normal, aliado à necessidade de ser levado à concessionária para reparos por diversas vezes em curto espaço de tempo justifica a condenação das rés à reparação por dano moral
- O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenaçã
o [...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 5004537-40.2017.8.13.0027, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 06/02/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024).

Com efeito, a conduta da Apelante e de sua rede autorizada gerou frustração, angústia e a perda de tempo útil dos consumidores, que foram privados de usufruir de seu bem de forma plena e segura. A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada apelado, mostra-se justa, razoável e proporcional ao abalo sofrido, cumprindo sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 1
7
% sobre o valor da
condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.